Tribunal: TJPA
Processo: 0014838-88.2013.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-05-31

Ementa:
EMENTAEMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OMISSÃO. TESE DE CONTRADIÃÃO NO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA NÃO ENFRENTADA. IMPROCEDÃNCIA. MATÃRIA QUE NÃO CONSTA DAS RAZÃES DOS RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTOS PELOS RECORRENTES CONTRA A DECISÃO DE PRONÃNCIA. EMBARGOS DECLARATÃRIOS QUE SE PRESTAM PARA ESCLARECER CONTRADIÃÃO NO JULGADO E NÃO DESTE COM AS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÃNIME. 1. Os embargantes alegam que o aresto foi omisso por nÃ£o ter enfrentado a contradiÃ§Ã£o apontada no depoimento da testemunha Edney Jordi Alves Pereira que afirmou nÃ£o ter reconhecido os recorrentes. Todavia, este argumento nÃ£o foi suscitado nas respectivas razÃμes, motivo pelo qual o acÃ3rdÃ£o embargado nÃ£o pode ser considerado omisso.2. Nos embargos de declaraÃ§Ã£o, a contradiÃ§Ã£o a ser examinada diz respeito ao teor do acÃ3rdÃ£o embargado e nÃ£o a contrariedade deste com as provas contidas no processo.3. Embargos conhecidos e rejeitados. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO Nº 0014838-88.2013.8.14.0401
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
EMBARGANTES: MIKENEDY DE FREITAS LEÃO E WALMIR MONTEIRO BEZERRA
EMBARGADO: O V. ACÓRDÃO Nº nº 216.863, PUBLICADO NO DJ DE 25/01/2021
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OMISSÃO. TESE DE CONTRADIÇÃO NO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA NÃO ENFRENTADA. IMPROCEDÊNCIA. MATÉRIA QUE NÃO CONSTA DAS RAZÕES DOS RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELOS RECORRENTES CONTRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE SE PRESTAM PARA ESCLARECER CONTRADIÇÃO NO JULGADO E NÃO DESTE COM AS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Os embargantes alegam que o aresto foi omisso por não ter enfrentado a contradição apontada no depoimento da testemunha Edney Jordi Alves Pereira que afirmou não ter reconhecido os recorrentes. Todavia, este argumento não foi suscitado nas razões dos, motivo pelo qual o acórdão embargado não pode ser considerado omisso.
2.

Nos embargos de declaração, a contradição a ser examinada diz respeito ao teor do acórdão embargado e não a contrariedade deste com as provas contidas no processo.
3.

Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR

Belém, 17 de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

MIKENEDY DE FREITAS LEÃO
e
WALMIR MONTEIRO BEZERRA
, opuseram, com fundamento nos arts. 619 e 620 do CPP,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra a decisão consubstanciada o V. Acórdão nº 216.863, publicado no DJ de 25/01/2021, de minha relatoria.

Os embargantes alegam que o aresto foi omisso por não ter enfrentado a contradição apontada no depoimento da testemunha Edney Jordi Alves Pereira que afirmou não ter reconhecido os recorrentes.

Alega ainda que foram utilizadas provas produzidas no inquérito policial para a manutenção da decisão de pronúncia.

Pede o acolhimento dos declaratórios, a fim de serem impronunciados.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e rejeição dos declaratórios.

É o relatório

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço dos declaratórios.

O acórdão vergastado possui a seguinte ementa:
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DO ART. 121, §2º, INCS. I E IV DO CP.
RECURSO DE MIKENEDY DE FREITAS LEÃO.
NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E A MORTE DOS OFENDIDOS. ARGUMENTO QUE SE CONFUNDE COM O PRÓPRIO MÉRITO E COMO TAL SERÁ ENFRENTADO. PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA EM JUÍZO QUE, CORROBORANDO ELEMENTOS DE COGNIÇÃO PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL, DEMONSTROU INDÍCIOS DO ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE NA PRÁTICA DOS DELITOS QUE NOS DELITOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO RECORRENTE E A MORTE DAS VÍTIMAS.
Referida preliminar se confunde com o próprio mérito da demanda, motivo pelo qual nesse momento será enfrentada.
2.

MÉRITO.
A prova testemunhal colhida em juízo revelou indícios do envolvimento do recorrente no delito e corroborou as informações colhidas no inquérito policial, quando o recorrente foi reconhecido, por meio de fotografia, como uma das pessoas que entraram armadas no local do crime e efetuou os disparos que provocaram a morte das vítimas, demonstrando, consequentemente, o nexo causal entre a sua conduta e o resultado, não havendo motivos para a sua reforma.
3.

Recurso conhecido e improvido. decisão unânime.
RECURSO DE WALMIR MONTEIRO BEZERRA.
PEDIDO DE DESPRONÚNCIA POR FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVA COLHIDA EM JUÍZO, QUE CORROBOROU SEU RECONHECIMENTO, POR MEIO DE FOTOGRAFIA, NO INQUÉRITO POLICIAL QUE REVELA INDÍCIOS DO ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE NO CRIME COMO SENDO A PESSOA QUE FICOU NA PORTA DO LOCAL ONDE O DELITO OCORREU ENQUANTO O CORRÉU DISPARAVA SUA ARMA DE FOGO CONTRA AS VÍTIMAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

A prova testemunhal colhida em juízo, além de corroborar o reconhecimento do recorrente, por meio de fotografia, no inquérito policial, demonstrou indícios do seu envolvimento na morte dos ofendidos, no sentido de ser a pessoa que, armada, ficou na porta do local onde ocorreu o crime enquanto ocorreu disparava sua arma de fogo contra os ofendidos.
2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

DA OMISSÃO APONTADA PELOS EMBARGANTES

Os embargantes alegam que o aresto foi omisso por não ter enfrentado a contradição apontada no depoimento da testemunha Edney Jordi Alves Pereira que afirmou não ter reconhecido os recorrentes.

Ocorre que referido argumento não foi suscitado nas razões dos recursos (fls. 1126/1133 e 1138/1143, ambas juntadas no Vol. V), motivo pelo qual o acórdão embargado não pode ser considerado omisso.

Ademais, registre-se que em juízo, a testemunha Edney Jordi Alves Pereira disse que foram duas pessoas que ingressaram no local do crime e efetuaram disparos e reconheceu o embargante
MIKENEDY DE FREITAS LEÃO
como um dos autores do crime, ratificando suas declarações prestadas no inquérito policial, bem como as declarações de Jéssica Cristina Souza de Oliveira, na fase policial, reconheceu o embargante
WALMIR MONTEIRO BEZERRA.

Registre-se, ainda, que o acórdão embargado assim se manifestou sobre as provas produzidas no inquérito policial e em juízo, a fim de demonstrar os indícios do envolvimento dos recorrentes no crime (fls.1210 - Vol. V):
¿Como se vê, a prova colhida no inquérito policial está confirmada pelos elementos de cognição produzidos durante a instrução processual, razão pela qual há indícios do envolvimento dos recorrentes nas mortes das vítimas Flávio dos Santos Miranda Júnior e Elliot Alves Pereira, colhidos sob o crivo do contraditório, ficando provado o nexo causal entre as condutas dos recorrentes e a morte dos ofendidos.¿

Ressalta-se, que, para fins de embargos de declaração, a contradição a ser examinada diz respeito ao teor do acórdão embargado e não a contrariedade deste com as provas contidas no processo.

Ante o exposto, conheço e rejeito os embargos declaratórios, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 17 de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator